Tribunal: STF
Processo: RHC 54561
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-18
Data de publicação: 1976-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL. SÚMULA 146. REQUISITOS
DEVIDAMENTE COMPROVADOS POR AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO. NÃO IMPEDE O
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PELA PENA CONCRETIZADA NA
SENTENÇA O NÃO TER O RÉU APELADO, DESDE QUE TAMBÉM NÃO O TENHA FEITO
A ACUSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.